Tribunal: STF
Processo: Rcl 91046
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Mossoró-RN contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0801188- 55.2026.8.20.0000, que teria contrariado as teses firmadas nos Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral.
O Município de Mossoró afirma que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte reformou a decisão do  juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Mossoró para deferir a antecipação dos efeitos da tutela, determinando o imediato fornecimento do “SENSOR DE GLICEMIA FREESTYLE LIBRE 2” para tratamento de “DIABETES MELLITUS TIPO 1, insumo farmacêutico cuja incorporação foi expressamente indeferida pela CONITEC e para o qual o SUS fornece alternativas terapêuticas eficazes” (e-doc. 1, p. 1).
Defende que, apesar da demanda originária não envolver propriamente o fornecimento de medicamentos, a solução do presente caso deve ser orientada pelas diretrizes fixadas nos paradigmas, dentre outras razões, porque

“a interpretação que limita o alcance do precedente ao vocábulo ‘medicamento’ em sentido estrito não resiste a uma análise teleológica e sistemática. O próprio art. 19-Q da Lei nº 8.080/1990, norma estruturante do Tema 6, refere-se expressamente a ‘medicamentos, produtos e procedimentos’, abrangendo todo o espectro de tecnologias submetidas à avaliação da CONITEC. Excluir os insumos de saúde do âmbito de proteção do precedente equivaleria a criar um vácuo normativo que encorajaria a via judicial como atalho para a obtenção de qualquer produto ligado à saúde, justamente o fenômeno que o STF buscou coibir”. (e-doc. 1, p.4)

Sustenta, sob essa óptica, que a decisão reclamada viola a eficácia dos paradigmas, ao impor ao ente público estadual o fornecimento da tecnologia sem referir qualquer vício de legalidade no ato administrativo da Conitec, argumentando que
 
“a CONITEC, em sua 136ª Reunião Ordinária, realizada em dezembro de 2024, deliberou por unanimidade pela NÃO incorporação do sistema de monitorização contínua da glicose por escaneamento intermitente em pacientes com diabetes mellitus tipos 1 e 2. Essa recomendação foi formalizada no Relatório de Recomendação nº 956 e acatada pelo Ministério da Saúde, que publicou a Portaria SECTICS/MS Nº 2, de 31 de janeiro de 2025, tornando pública a decisão de não incorporar a referida tecnologia no âmbito do SUS” (e-doc. 1, p. 10).

Acrescenta haver, também,  ausência do requisito previsto no item 2, "c", da tese do Tema nº 6 da repercussão geral, pois, segundo afirma, “a parte autora não apresentou qualquer prova de que a tecnologia fornecida pelo SUS seja ineficaz ou contraindicada para o seu quadro clínico específico” (e-doc. 1, p. 12). No ponto, esclarece que 

“o laudo médico juntado aos autos unilateralmente pela parte autora, embora prescreva o FreeStyle Libre, não descreve, com a profundidade necessária, a falha terapêutica do método convencional. Não há um histórico detalhado de tentativas de uso adequado dos insumos do SUS, com registros de glicemia que comprovem a impossibilidade de controle com a tecnologia padronizada. A alegação de que o método convencional causa ‘desconforto excessivo" é subjetiva e não se confunde com ineficácia ou contraindicação clínica, que demandariam prova robusta”  (e-doc. 1, p. 12).

Aduz que a autoridade reclamada afastou a conclusão desfavorável da nota técnica emitida pelo NATJUS em favor da prescrição médica juntada aos autos, comprometendo a fiel observância dos requisitos constantes nos “itens 2, "d" e "e" do Tema nº 6 da Repercussão Geral, que exigem a comprovação, por evidências científicas de alto nível, da eficácia e segurança do fármaco, bem como a sua imprescindibilidade clínica, comprovada por laudo médico fundamentado”.   (e-doc. 1, p. 13).
Requer 

“a) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final desta reclamação; (...)
 d) Ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão, por inobservância do enunciado 61 da Súmula Vinculante, determinando que outra seja proferida em seu lugar.”

É o relatório. Decido.
 Aponta-se como ato reclamado acórdão proferido pelo  Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do qual se reformou a decisão do juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Mossoró para deferir a antecipação dos efeitos da tutela, determinando o imediato fornecimento do “sensor de glicemia freestyle libre 2” para tratamento de “diabetes mellitus tipo 1”. Eis os fundamentos lançados no acórdão reclamado, transcritos na parte de interesse:

“Quanto ao requerimento liminar, passível de apreciação dada a disciplina do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, imprescindível se faz observar se restaram demonstrados os requisitos legais que autorizam sua concessão. 
Conforme relatado, o recorrente pretende que o Município demandado forneça “o sensor freestyle Libre 2 (duas unidades por mês), sem prejuízo da adoção de medidas constritivas necessárias para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional (art. 497 e ss. do CPC), consistente no bloqueio de verbas públicas.
 Da leitura dos autos, observa-se que o referido sensor embora seja registrado na ANVISA, não consta nos atos normativos do SUS. 
Em tais casos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.657.156, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), firmou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 
No caso dos autos, a princípio, entendo preenchidos tais requisitos. 
Com efeito, a documentação inserida nos autos demonstra, de forma inequívoca, a incapacidade financeira do recorrente, aliado ao fato de que o sensor pleiteado possui registro na ANVISA. Além disso, embora tenha sido emitida Nota Técnica desfavorável pelo NATJUS (ID 173768754 – páginas 54 a 57), tem-se os laudos médicos emitidos pelas médicas que assistem o paciente (ID 171426351 – página 20 e ID 171426351 – página 21) reforçando, para o caso, a imprescindibilidade do insumo vindicado, o que enfatiza a necessidade do insumo para que o agravante possa não só controlar a doença, como reduzir os riscos de internações e diminuir os transtornos físicos e psicológicos ao paciente pediátrico. 
É relevante considerar, ainda, a idade do agravante (6 anos), que demanda maior proteção e garantia de tratamento mais eficiente e menos indolor, pois o método tradicional implica em verificação sanguínea várias vezes ao dia.
 Com efeito, a condição de pessoa em desenvolvimento inerente à infância justifica a forma de controle prescrita pelas médicas que o assistem, pois garante a continuidade do tratamento com maior aceitação do menor, contribuindo, indubitavelmente, para sua eficácia. 
Nesse contexto, entendo que deve prevalecer a indicação médica, na medida em que, a princípio, além de compor os requisitos exigidos pelo Tema 106, é capaz de demonstrar de forma mais segura a real situação clínica do paciente e a relevância para o controle da doença que o acomete. Em tais circunstâncias, cumpre destacar o carácter não vinculante do parecer do NATJUS. 
(...)
Com isso, percebe-se que restou demonstrada a probabilidade da pretensão recursal. Igualmente, o periculum in mora restou evidenciado diante da urgência que o quadro clínico do recorrente demanda, além de se tratar o recorrente de criança com apenas 6 (seis) anos de idade, cuja proteção é prioritária. 
Ante o exposto, defiro o pedido liminar e determino ao agravado que forneça o sensor freestyle Libre 2, na forma prescrita por suas médicas assistentes (duas unidades por mês), no prazo de 5 (cinco) dias”. (e-doc. 9, p. 81-82 - grifei)

Na ocasião de fixação das teses dos Temas nº 1.234 e 6 da repercussão, o STF determinou a transformação nos enunciados de súmulas vinculantes (SV nº 60 e 61), que possuem a seguinte redação:

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243”(Súmula Vinculante nº 60).

“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” (Súmula Vinculante nº 61).

Emerge, portanto, que a controvérsia dos autos não possui aderência com os enunciados sumulares supracitados, nos quais esta Corte delimitou a controvérsia debatidas nos Temas nºs 6 e 1234.  Destaco que no julgamento do RE nº 1.366.243, paradigma do Tema 1234, cuja tese determinou a transformação no enunciado da referida Súmula Vinculante 60, restou explicitado que o paradigma vinculante versa tão somente sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS. Com efeito, no que se refere ao fornecimento de insumos, materiais ou procedimentos terapêuticos, que não sejam caracterizados como medicamentos, “insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados n[o] tema 1.234”.
Nessa conjuntura, entendo que a controvérsia instaurada nos autos, que versa sobre fornecimento de tecnologia composta por sensor que permite o monitoramento de glicose intermitente (sensor de glicemia freestyle libre 2),  envolve matéria que não foi objeto de análise no julgamento dos  Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral.
A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).

Ressalte-se, outrossim, a impossibilidade do uso da reclamação constitucional com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais.Nesse sentido:

“[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/11).

Essa linha de orientação, envolvendo o mesmo insumo médico pleiteado no caso dos autos (FreeStyle Libre), cito os seguintes julgados: Rcl nº 87348, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 12.11.2025; Rcl nº 85686, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 08.10.2025; Rcl nº 81244, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.07.2025. 
Nesse mesmo sentido, em caso análogo, confira-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 85.202, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Sessão Virtual de 19/12/2025 a 6/2/2026).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente